Tribunal: TJMT
Processo: 0034536-93.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
REGINA ARAUJO SILVA

Número do Protocolo: 34536/2019
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR nº 85560/2016, NO TOCANTE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.
2 – Quando a ação originária fo ajuizada antes da publicação da Resolução nº 04/2014/TP, do IRDR, que é de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2º do artigo 1º, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada, deve ser mantida a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar o feito, justiça comum.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
REGINA ARAUJO SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 136104/2016, com a finalidade de sanar omissão apontada no r. Acórdão, que a unanimidade desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.
Em suas razões de recursais, o Embargante sustenta em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao julgamento por este Egrégio Tribunal, sobre a aplicabilidade da tese fixada no Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016, no tocante a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Afirma que, quando da prolação do acórdão de julgamento proferido na Apelação/Reexame Necessário, deixou de analisar o IRDR nº 85560/2016, o qual afastou a complexidade das causas que demandam perícia, desde que o valor da causa não tenha ultrapassado o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.
Nesse contexto, requer o acolhimento dos Embargos, no sentido de sanar a omissão, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor atribuído à causa R$ 1.000,00 (mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 35072976, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 136104/2016, com a finalidade de sanar omissão, quanto ao julgamento sobre a aplicabilidade da tese fixada no Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016, no tocante a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – DETERMINAÇÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS – ARBITRADOS CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado, para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).
2. Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810.
3. Quando vencida a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado e não em percentual (CPC/73, art. 20, § 4º, vigente a época da sentença).
4. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

Em suas razões, o Município de Cuiabá, alega que a decisão foi omissa, uma vez que deixou de analisar sobre a aplicabilidade do IRDR nº 85560/2016, o qual afasta a complexidade das causas que demandam perícia, desde que o valor da causa não tenha ultrapassado o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.
Relata que, no julgamento do IRDR em questão, restou decidido que os critérios previstos na Lei n. 12.153/2009 para definir sua competência é o valor da causa e a matéria, chegando a conclusão pela inexistência de dispositivos legal que venha a determinar que a realização de prova pericial possa impedir o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Requer, seja sanada a omissão no sentido de manifestar quanto ao IRDR nº 85560/2016, bem como seja reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar os autos, diante do valor atribuído à causa sendo, R$ 1.000,00 (mil reais).
Pois bem.
Na hipótese dos autos, entendo que o Embargante Município de Cuiabá possui razão em parte, entretanto, essa omissão não altera o resultado do recurso.
Da análise dos autos, verifica-se que, trata de Embargos de Declaração interpostos no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 136104/2016, cujos autos de origem é a ação de Cobrança nº 10701-94.2012.811.0041, distribuído em 3-4-2012, cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Embargante alega omissão na decisão embargada, por entender que não houve manifestação quanto a aplicabilidade do IRDR nº 85560/2016.
Passo, portanto, à análise desse ponto.
A Lei nº. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 24 que, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação.
E, ainda, a Resolução nº 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2º do artigo 1º, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada. Veja-se:
Resolução nº 04/2014/Tribunal Pleno do TJMT:
Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I- nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados:
[...]
§ 2º. Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
[...]

Dessa forma, uma vez que a ação originária foi ajuizada em 3 de abril de 2012, e, ainda, que a Resolução nº 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2º do artigo 1º, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada, mantenho a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar o presente feito.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, integrando-a ao acórdão embargado, sem atribuir a eles, contudo, qualquer efeito modificativo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA